Tribunal: TJDFT
Processo: 0740662-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740662-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: SEVERINO FRANCISCO DA PENHA D E C I S Ã O Vistos e etc. Ao analisar os autos, esta Relatoria constatou que a procuração outorgada pelo BANCO BMG S/A aos seus advogados encontrava-se vencida desde o dia 31/12/2021 (ID 31609625 - Pág. 4). Mesmo após a concessão de prazo à parte agravante (ID 32959715), o recorrente deixou transcorrer em branco o prazo para regularizar a representação processual (ID 33441786) razão pela qual o recurso não foi conhecido (ID 33672662). Inconformado, o BANCO BMG S.A. opõe embargos de declaração (ID 33931371). Alega (A) omissão na r. decisão, vez que não teria sido observado que houve a juntada do instrumento de procuração, juntamente com a distribuição do agravo de instrumento nos autos, e que à época da distribuição do recurso a procuração estava vigente; e que (B) não teria havido expedição de intimação para o advogado Dr. Renato Chagas Correa da Silva para regularizar a representação processual. É o necessário. Conheço do recurso, pois preenchidos os pressupostos recursais. Em primeiro lugar, registro que o Agravo de Instrumento foi interposto em 16/12/2021 e a procuração do agravante venceu em 31/12/2021 (ID 31609625). Sobre o vício em análise, uma vez constatado o defeito no que se refere à representação, o órgão jurisdicional deve suspender o processo, concedendo prazo razoável para que seja reparado o vício. De acordo com o CPC, caso o processo esteja em grau de recurso, permanecendo o defeito, se a providência couber ao recorrente, o tribunal não conhecerá do recurso. Confira-se: "art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) §2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I – não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente." Assinalo também que, nos termos do art. 485 IV e §3.o, do CPC, o defeito de representação é pressuposto processual de validade, devendo ser examinado de ofício pelo juiz ou tribunal, a qualquer tempo e grau de jurisdição, sendo insuscetíveis de preclusão tal como dispõe o art. 337 IX e §5o, do CPC. Assim, verificado que o instrumento de procuração apresentado com prazo definido de validade e expirado no curso do agravo, mesmo que a extinção do mandato do advogado ocorra após a interposição do recurso, a correção do defeito é imperiosa. Quando à alegação de que a intimação para regularizar a representação processual teria sido direcionada ao BANCO BMG S.A., e não ao advogado cadastrado nos autos, a tese igualmente não se sustenta. O despacho que intimou o agravante para regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso foi proferido em 22/02/2022 (ID 32959715). Segundo a aba "expedientes" do PJe constato que o advogado do BANCO BMG S.A., o Dr. Renato Chagas Correa da Silva, registrou ciência do despacho em 04/03/2022. Mesmo assim, de acordo com certidão exarada pela diligente Secretaria (ID 33441786), em 11/03/2022, decorreu o prazo legal sem que houvesse manifestação do agravante referente ao r. despacho de ID 32959715. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 20 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator